Tribunal: STF
Processo: Rcl 44723
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
QUESTÃO DE ORDEM NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO: INVALIDAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
  
 1.	O estado atual do processo aponta mesmo no sentido de necessidade de instalação desta questão de ordem. Vejamos.
 
 2.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Banco Central do Brasil, contra decisão do Superior Tribunal do Trabalho, no processo nº 001299-94.2017.5.10.0007, mediante a qual inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.
 
 3.	Em 18/02/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão impugnada, até o julgamento final desta Reclamação, e determinou a citação do beneficiário (e-doc. 41).
 
 4.	Após a certificação, pela Secretaria Judiciária, acerca da ausência de citação da parte beneficiária, Antonio Alves Nolasco Neto, ante o Aviso de Recebimento ter retornado com a informação “endereço insuficiente”, o reclamante foi intimado para informar o endereço atualizado da parte beneficiária, para a ciência desta Reclamação, sob pena de extinção do feito (e-docs. 47, 54 e 59).
 
 5.	Em 04/05/2022, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação do reclamante, quanto à determinação de fornecimento do endereço atualizado da parte beneficiária (e-doc. 60).
 
 6.	Considerando a certificação de ausência de manifestação, a revelar falta de interesse na continuidade do processo, indeferi a petição inicial, revoguei a liminar anteriormente deferida e extingui a reclamação, sem resolução do mérito, em 09/05/2022 (e-doc. 62).
 
 7.	A parte reclamante opôs embargos de declaração (e-doc. 67), alegando que a certificação de ausência de pronunciamento ocorreu em 04/05/2022, antes, portanto, da sua intimação que somente se deu em 06/05/2022, conforme consta dos e-docs. 60 e 61, respectivamente. Sustenta que a decisão ora embargada foi proferida em 09/05/2022, em pleno decurso do prazo determinado para que prestasse as informações acerca do endereço da parte reclamada.
 
 8.	Busca seja sanado o erro processual apontado, com a necessária retificação da certidão emitida pela Secretaria Judiciária desta Corte, bem como a reconsideração da decisão embargada, com a concessão de prazo razoável para diligências no sentido de obter novo endereço do reclamado. Pleiteia, por oportuno, seja concedido o prazo previsto no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do CPC, aplicável por analogia à presente Reclamação, antes do indeferimento da inicial. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 9.	Com razão a parte reclamante.
 
 10.	É incontroverso, nos autos, o erro processual que deu ensejo à decisão embargada, uma vez que a certidão de ausência de manifestação foi emitida antes da efetiva intimação da reclamante.
 
 11.	Ante o exposto, chamo o feito à ordem, para tornar nula a decisão proferida em 09/05/2022, restabelecer os efeitos da liminar concedida em 18/02/2021 e determinar a citação da parte beneficiária por edital, considerando o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias, considerando prejudicados os embargos de declaração.
 
Comunique-se, com urgência. 
 
Intime-se.

Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator